Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744727-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de petição interposta pelo SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por meio da qual requer a dilação de prazo para a juntada de documentos que visam comprovar a sua hipossuficiência financeira, com vistas ao pedido de gratuidade da justiça. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 43 da Lei no 13.105/2015 (código de processo civil), para que a requerente providencie a juntada dos documentos indicados na petição, com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator